Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ESCLARECIMENTO DE FATO CONTROVERTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência destinada à obtenção de documento essencial à controvérsia, quando a prova requerida se mostra pertinente e diretamente relacionada ao mérito da demanda.
2. No contexto delineado nos autos e tendo em vista o art. 429, II, do CPC/15, que impõe à parte que produziu o documento demonstrar sua autenticidade quando impugnado, o julgamento de improcedência, sem oportunizar a instrução probatória expressamente requerida pela parte Autora para fins de esclarecimento quanto à assinatura aposta no cheque prescrito objeto da ação monitória, configura cerceamento de defesa.
3. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento
4. Apelação da Autora conhecida e provida. Sentença cassada.